Tribunal: TJDFT
Processo: 0748731-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748731-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO ELOI SOARES PACIENTE: RAPHAEL DE AGUIAR GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RAPHAEL DE AGUIAR GUMARÃES, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo do Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, ao não encaminhar o paciente, em situação de rua, para estabelecimento hospitalar adequado. Em suma, sustenta o impetrante que, muito embora o paciente – preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de importunação sexual (CP, art. 215-A) – tenha sido posto em liberdade pelo juízo do NAC, mediante a imposição de medidas cautelares, está acometido de gravíssima enfermidade mental, tendo voltado para a rua (mediações da Quadra 304 do Sudoeste/DF), o que implica risco à própria vida e de terceiros. Defende a internação do paciente em hospital ou clínica de recuperação e tratamento de dependentes químicos ou acometidos de enfermidade mental. Destaca que o acusado não tem discernimento quanto ao caráter delituoso da sua conduta, por se tratar de doente mental. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, determinando-se o imediato encaminhamento do paciente para estabelecimento hospitalar adequado, além do trancamento da ação penal, em decorrência da falta de justa causa. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Consoante relatado, o impetrante requer a imediata internação do paciente em hospital psiquiátrico, sob o argumento de que se trata de doente mental, em situação de rua, sem discernimento necessário. Contudo, em que pesem as razões expendidas, compulsando os autos de origem, verifica-se que o presente pleito, embora submetido ao d. Juízo a quo no dia 07/11/2024 (ID 216963120) e reiterado ao ID 217419346 por petição intitulada “defesa prévia”, ainda não foi apreciado pela autoridade impetrada. Aliás, consta do andamento processual a seguinte manifestação do Ministério Público, em 11/11/2024 (ID 217272074): MM., Juiz, Trata-se de APF de RAPHAEL DE AGUIAR GUIMARÃES, como incurso no art. 215-A do Código Penal. O autuado foi posto em liberdade pelo juízo do NAC(Id 216934652). Conforme FAP, o autuado está sendo ou foi submetido a exame de insanidade mental nos autos do PJe 0700836-60.2024.8.07.0020 do juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF(ID 216877593). Outrossim, o Ministério Público requer: 1) seja retirada a anotação de tratar-se de réu preso; 2) seja oficiado ao juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, solicitando cópia do laudo de exame de insanidade mental do autuado, eventualmente realizado no PJe 0700836-60.2024.8.07.0020, em trâmite por aquele juízo. Após, pugna por nova vista para opinio delict. Com efeito, questões não analisadas pela instância de origem não podem ser invocadas neste segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO DE MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. FRAÇÃO DE 3/8. REDUÇÃO PARA 1/3. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM (...) 4. No tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que a referida tese defensiva não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. (...) IV. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para reduzir a fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria para 1/3, redimensionando a pena do paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC n. 790.567/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024, grifo nosso) Na mesma linha, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. ANÁLISE. INVIABILIDADE. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo natural da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Ademais, as questões relativas à atipicidade da conduta narrada na denúncia, ausência de dolo e consequente absolvição sumária do paciente, nos moldes em que descritos pela defesa, demandam cognição exauriente da matéria, vinculadas ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza a sua análise na via estreita do habeas corpus. (Acórdão 1939574, 0740198-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 08/11/2024, grifo nosso) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de concessão de salvo-conduto para evitar a prisão do paciente, permitindo o cultivo de cannabis sativa e extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais, visando coibir eventual aplicação do art. 33, caput e § 1o, I, da Lei 11.343/06. O juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no caso, a concessão de ordem de habeas corpus para garantir salvo-conduto ao paciente, que pretende cultivar 85 (oitenta e cinco) plantas de cannabis por ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo processual recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, porque os estreitos limites da ação não permitem o exame aprofundado de prova. 2. Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses que ainda não foram enfrentados em Primeiro Grau pelo Juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 1. Habeas corpus não conhecido. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 581, II; RITJDFT, art. 89, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2021 (Tema 506). (Acórdão 1928036, 0736471-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024, grifo nosso) Não se olvida que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal, o que não se vislumbra na espécie. Logo, resta ao impetrante aguardar a manifestação da autoridade impetrada para, então, em caso de indeferimento do pedido, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Acrescente-se que o pedido de trancamento do inquérito policial nem sequer fora submetido ao juízo de origem. Ora, da mesma forma, não pode esta Corte de Justiça apreciar de forma inaugural pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora